Tribunal: TCU
Processo: 001.076/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento para avaliar a alteração da forma de transferência de recursos do Sistema Único de Saúde para estados e municípios, na modalidade fundo a fundo, estabelecida pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GMJMS 3.992, de 28 de dezembro de 2017,

Inteiro teor:
Acórdão 327/2026-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento do 2o ciclo para avaliar a alteração da forma de transferência de recursos do Sistema Único de Saúde para estados e municípios, na modalidade fundo a fundo, estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) por meio da Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, realizado no período de 22/4/2024 a 31/1/2025. Considerando que este ciclo do acompanhamento focou na atuação do Ministério da Saúde na atividade de cobrança administrativa de débitos referentes aos recursos transferidos fundo a fundo, a análise do conceito de desvio de objeto à luz do atual regramento sobre os blocos de financiamento do SUS, bem como a ausência de prestação de contas por municípios que não apresentam o Relatório Anual de Gestão (RAG); Considerando que não há informações de processos de cobrança administrativa referente à grande maioria dos repasses realizados entre 2009 e 2022, destinadas à execução de 3.749 obras, que foram cancelados até 31/12/2022 (apuração da CGU) e que não foram repactuadas; Considerando que mais de 61% dos recursos empenhados pelo Ministério da Saúde de 2018 a 2024 foram transferidos a estados, DF e municípios por meio da modalidade fundo a fundo, com uma média anual superior a R$ 107 bilhões; Considerando que há uma média anual superior a 14% de municípios brasileiros que não enviaram seus RAG para apreciação no respectivo Conselho de Saúde, o que caracteriza omissão no dever de prestar contas desses recursos; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica (peças 121-122); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 241, incisos I e II e 242, do Regimento Interno do TCU, art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 e art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, em; a) considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 847/2019-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as recomendações contidas nos itens 1.6.2.2 e 1.6.2.3 do Acórdão 847/2019-TCU-Plenário ; c) considerar não aplicável a recomendação contida no item 1.6.2.1 do Acórdão 847/2019-TCU-Plenário ; d) determinar ao Ministério da Saúde que efetue a tempestiva cobrança administrativa dos recursos repassados para as obras canceladas que foram identificadas pela CGU na Auditoria Anual de Contas do Ministério da Saúde de 2022, as quais não foram objeto de reativação e repactuação disposto na Lei 14.719/2023 e cujo prazo de 120 dias para a possível solução consensual disposta na IN TCU 98/2024, contados a partir do conhecimento da inexecução ou execução parcial da obra, já esteja vencido, alertando-o quanto ao prazo prescricional de cinco anos para ressarcimento e à possível apuração administrativa pelo TCU sobre a responsabilidade pela prescrição causada por omissão, dispostos na Resolução TCU 344/2022, devendo ser lançadas no Banco de Arquivamento por Prescrição do TCU, disposto na IN TCU 98/2024, aquelas situações em que o Ministério da Saúde identificar que já ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU no próximo ciclo deste Acompanhamento; e) assinar prazo de 120 dias para que o Ministério da Saúde notifique todos os entes que não apresentaram contas por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) referente aos exercícios de 2022 a 2024 para que o façam, e que, encerrado esse prazo, efetue a tempestiva cobrança administrativa das prestações de contas dos recursos repassados fundo a fundo a estados e municípios que continuarem omissos quanto à apresentação do RAG no DigiSUS Gestor Módulo Planejamento, sob pena de responsabilidade solidária pelo dano ao erário causado pela omissão no dever de prestar contas, disposto no art. 8o da Lei 8.443/1992; f) comunicar esta deliberação ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS); g) autorizar a abertura de um novo processo para a continuidade deste acompanhamento; h) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.076/2018-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde; Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.